Tribunal: TJSP
Processo: 2252222-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Regulamentação de guarda. Tutela de urgência. Guarda unilateral provisória e busca e apreensão de menor. Indeferimento. Ausência de demonstração de risco atual. Manutenção do status quo. Competência. Domicílio do menor. Art. 147 do eca. Súmula 383 do stj. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Regulamentação de guarda. Tutela de urgência. Guarda unilateral provisória e busca e apreensão de menor. Indeferimento. Ausência de demonstração de risco atual. Manutenção do status quo. Competência. Domicílio do menor. Art. 147 do eca. Súmula 383 do stj. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à fixação de guarda unilateral provisória e à busca e apreensão de menor, bem como declinou da competência para o foro do domicílio da criança, em ação de regulamentação de guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que implique alteração imediata da guarda e retirada do menor do convívio materno, bem como se é correta a declinação de competência para o foro do domicílio do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em matéria de guarda e busca e apreensão de menor exige demonstração objetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano atual, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando ausente prova idônea de situação de risco imediato.

4. A competência territorial, nas ações que envolvem interesse de criança, orienta-se pelo domicílio do guardião de fato, em observância ao art. 147 do ECA e à Súmula 383 do STJ, prestigiando o superior interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de guarda e busca e apreensão de menor exige prova concreta de risco atual, não se justificando a alteração abrupta do status quo em cognição sumária. 2. A competência deve ser fixada no foro do domicílio do menor, nos termos do art. 147 do ECA e da Súmula 383 do STJ."

Legislação citada: CPC, art. 300; ECA, art. 147.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 383.